Tribunal: TJDFT
Processo: 0008395-38.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE. EXERCÍCIO DA POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado (art. 93, IX da CF).

2. A improcedência do pedido de reintegração de posse prejudica a análise do pleito de lucros cessantes, motivo pelo qual não configura julgamento citra petita.

3. A suposta análise inadequada das provas não se confunde com a falta de prestação jurisdicional e não tem o condão de acarretar a nulidade da sentença, mas pode, eventualmente, ocasionar a reforma do julgado.

4. Na ação de reintegração na posse se discute apenas a posse, e não a propriedade, que deve ser objeto de ação própria.

5. Deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse se a parte autora não comprova ter exercido a posse do imóvel em qualquer momento.

6. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.

7. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.

8. Apelação conhecida e não provida.